Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600262-06.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão nº 64.501, do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE-PR), que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve a sentença
que indeferiu o registro de sua candidatura ao cargo de vereador no Município de União da Vitória/PR,
com base na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº 64/90.
1.2. O embargante sustenta, em síntese: (i) contradição ao considerar que foi intimado para se manifestar
sobre qualquer situação impeditiva para o deferimento do registro, alegando que a intimação tratou apenas
de improbidade administrativa; (ii) cerceamento de defesa; e (iii) inobservância dos princípios
constitucionais da Proibição da Tutela Eleitoral Deficiente, Proporcionalidade e Razoabilidade.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam contradição,
omissão ou obscuridade no Acórdão que indeferiu o registro de candidatura do embargante, com
fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O embargante não demonstrou contradição ou omissão, visto que o Acórdão foi claro ao afirmar que o
fundamento da inelegibilidade decorre da demissão do serviço público em processo administrativo, e não
de improbidade administrativa.
3.3. A Justiça Eleitoral não possui competência para revisar o mérito do processo administrativo disciplinar
que resultou na demissão do embargante, cabendo a ela apenas verificar a existência de decisão judicial
Num. 44125486 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019010932900000043076128
Número do documento: 24101019010932900000043076128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:54:04

que suspenda ou anule o ato, o que não foi comprovado.
3.4. A jurisprudência do Tribunal Superior El

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600262-06.2024.6.16.0033

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/10/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600262-
06.2024.6.16.0033, (DRAP 0600253-44.2024.6.16.0033), acolheu a manifestação ministerial e
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Élio Moreira Santos, do PSD, sob o nº. 55800, ao
cargo de vereador no Município de União da Vitória/PR.(Indeferimento ao Registro de Candidatura
de Clodoaldo Élio Moreira Santos, pelo PSD, para o cargo de Vereador de União da Vitória, pois no
caso em questão, constata-se que o cartório eleitoral informou a existência de anterior demissão
do requerente, nos seguintes termos: "Especificação de registro de inelegibilidade no Cadastro
Eleitoral: Eleitor com demissão do serviço público. Com efeito, oportunizada a manifestação do
interessado, restringiu-se o requerente a defender que a condenação por ato de improbidade
administrativa, decorrente da decisão proferida nos autos nº. 0012086-21.2016.8.16.0034 não
encerra a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l", da Lei Complementar nº. 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIO MOREIRA SANTOS (EMBARGANTE)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125486
10/10/2024
19:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.936

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600262-06.2024.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELIO MOREIRA SANTOS
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
EMBARGADA: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão nº 64.501, do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE-PR), que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve a sentença
que indeferiu o registro de sua candidatura ao cargo de vereador no Município de União da Vitória/PR,
com base na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº 64/90.
1.2. O embargante sustenta, em síntese: (i) contradição ao considerar que foi intimado para se manifestar
sobre qualquer situação impeditiva para o deferimento do registro, alegando que a intimação tratou apenas
de improbidade administrativa; (ii) cerceamento de defesa; e (iii) inobservância dos princípios
constitucionais da Proibição da Tutela Eleitoral Deficiente, Proporcionalidade e Razoabilidade.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam contradição,
omissão ou obscuridade no Acórdão que indeferiu o registro de candidatura do embargante, com
fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O embargante não demonstrou contradição ou omissão, visto que o Acórdão foi claro ao afirmar que o
fundamento da inelegibilidade decorre da demissão do serviço público em processo administrativo, e não
de improbidade administrativa.
3.3. A Justiça Eleitoral não possui competência para revisar o mérito do processo administrativo disciplinar
que resultou na demissão do embargante, cabendo a ela apenas verificar a existência de decisão judicial
Num. 44125486 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019010932900000043076128
Número do documento: 24101019010932900000043076128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:54:04

que suspenda ou anule o ato, o que não foi comprovado.
3.4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à objetividade da aplicação da alínea
"o" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90.
3.5. Precedentes citados: TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº 060082229, Min. Cármen Lúcia, PSESS,
19/12/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
4.2. Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'o', da Lei Complementar nº 64/90 incide
nos casos de demissão do serviço público, não havendo contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão
que indeferiu o registro de candidatura do embargante."
Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 9º
Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "o"

Jurisprudência relevante citada:

TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº 060082229, Min. Cármen Lúcia, PSESS, 19/12/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIO MOREIRA SANTOS
(id. 44092834) contra o v. Acórdão nº 64.501 do E. TRE-PR que negou provimento ao
recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que indeferiu o
requerimento de registro de sua candidatura (id. 44078814).

Em síntese, alega o embargante que: a) contraditória a decisão que
menciona que o Embargante foi intimado especificamente para manifestar sobre qualquer
situação que poderia obstar o deferimento de seu registro de candidatura já que,
conforme mencionado em razões do recurso inominado, o juiz a quo somente intimou o
Embargante para manifestar-se acerca da decisão proferida nos Autos
010/2016/PMP/Piraquara/PR, que tratou de ação de improbidade administrativa; b)
configurado o cerceamento de defesa; c) não foram observados, no julgamento, os
Princípios da Proibição da Tutela Eleitoral Deficiente, Razoabilidade Lógica Suficiente,
Proporcionalidade; d) Para fins de futura interposição de Recurso Ordinário,
Extraordinário e/ou Especial, segundo dispositivos constitucionais constantes no artigo
Num. 44125486 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019010932900000043076128
Número do documento: 24101019010932900000043076128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:54:04

121, § 4º, e artigo 14, § 9º, artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como artigo
276 do Código Eleitoral, bem como artigo 1º, inciso I, alínea "O" da LC nº 64/90, fique,
desde já, PREQUESTIONADA a matéria.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração (ID 44104986)..

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o candidato embargante foi candidato
ao cargo de vereador do município de União da Vitória nas eleições municipais de 2024,
tendo recebido 47 votos, estando na condição “anulado sub judice” (
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=79375;tipo=3
;ufbu=pr;mubu=79375/resultados/cargo/13) .

Conforme é sabido, “Não há perda superveniente de objeto no recurso de
candidato a Vereador não eleito, porque os votos válidos que lhe foram destinados são
considerados para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral” (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL nº06002498220206160021, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020).

Nesse contexto, não se cogita de perda de objeto, sendo impositiva a
análise do presente recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
Num. 44125486 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019010932900000043076128
Número do documento: 24101019010932900000043076128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:54:04

REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA ALÍNEA "O" DO ART. 1º, INCISO I,
DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/90. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
33ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de ELIO MOREIRA SANTOS ao cargo de vereador, com
fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar
nº 64/90.

1.2. O recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao contraditório e ampla
defesa e, no mérito, a inconstitucionalidade da aplicação irrestrita da alínea
"o", sustentando violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se a demissão do
recorrente do serviço público configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"o", da Lei Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº
64/90, incide nos casos de demissão do serviço público, salvo se o ato
houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, o que não ocorreu
no caso.

3.2. A Justiça Eleitoral não possui competência para analisar a validade do
processo administrativo disciplinar que resultou na demissão, cabendo
apenas verificar a existência de decisão judicial que suspenda ou anule o
ato, o que não foi comprovado.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à
objetividade da aplicação da alínea "o" do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90, sem necessidade de juízo sobre a gravidade da
conduta.

3.4. Precedentes citados: TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº 060082229,
Min. Cármen Lúcia, PSESS, 19/12/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'o', da Lei
Complementar nº 64/90 incide nos casos de demissão do serviço público em
decorrência de processo administrativo ou judicial, salvo se o ato for
Num. 44125486 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019010932900000043076128
Número do documento: 24101019010932900000043076128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:54:04

suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 9º

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "o"

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº 060082229, Min. Cármen Lúcia,
PSESS, 19/12/2022

A peça de Embargos de Declaração é genérica, sem apontar com exatidão a
omissão, a contradição ou a obscuridade em que incorreu o Acórdão. Mais do que discutir
questões processuais, tergiversa temas do Acórdão e foca energia em prequestionar
temas para eventual recurso dirigido a Tribunais Superiores.

Sustenta o embargante que foi intimado apenas para manifestar-se acerca da
decisão proferida nos Autos 010/2016/PMP/Piraquara/PR, que, segundo o embargante,
tratou de ação de improbidade administrativa. Logo haveria contradição no acórdão
que considerou que o Embargante “foi intimado especificamente para manifestar sobre
qualquer situação que poderia obstar o deferimento de seu registro de candidatura”.

Sem razão o embargante, que parece não ter compreendido que a
inelegibilidade reconhecida na sentença, é decorrente da cominação da pena de
demissão em processo administrativo junto à Prefeitura Municipal de Pinhais (Autos
010/2016/PMP/Piraquara/PR), e não em virtude de condenação judicial por improbidade
administrativa (autos nº. 0012086-21.2016.8.16.0034).

De fato, desde o início, restringiu-se o ora embargante a defender que a
condenação por ato de improbidade administrativa, decorrente da decisão proferida nos
autos nº. 0012086-21.2016.8.16.0034 não encerra a causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº. 64/1990.

Como bem observado na sentença, “Nada obstante a alegação do postulante,
fato é que, independentemente da questão pertinente à condenação por improbidade
administrativa, restou informada causa outra, independente e que basta para obstar
o registro da candidatura pretendida”.

De fato, a inelegibilidade é reconhecida em virtude de fato diverso (demissão
) e fundamentada também em dispositivo normativo diverso, mais precisamente, no art.
1º, I, “o”, da Lei Complementar nº. 64/1990.

No Acórdão constou de maneira clara que o ora embargante foi intimado
para se manifestar especialmente sobre a decisão proferida nos Autos
010/2016/PMP/Piraquara/PR (demissão decorrente de processo administrativo da
Prefeitura Municipal de Piraquara) e, ao se manifestar, preferiu discorrer sobre outras
questões relacionadas a processo judicial por improbidade administrativa, conforme se
Num. 44125486 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019010932900000043076128
Número do documento: 24101019010932900000043076128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:54:04

extrai do seguinte trecho da decisão embargada:

Preliminarmente, o recorrente argui ofensa ao contraditório e à ampla
defesa, afirmando que “em nenhum momento ao Recorrente foi determinado
que se manifestasse sobre a anotação ASE 540”.

Sem razão, contudo.

Depois de análise do requerimento, foi apurado pelo cartório eleitoral
anotação de inelegibilidade, obtida da base de dados do Cadastro Eleitoral:
“Eleitor com ASE 540 - AtivoComunicação INFODIP nº 88431/2022-PR -
DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICOArt. 1º, inciso I, alínea 'o' - Os que
forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado
pelo Poder Judiciário”.

Diante disso, pelo MM. Juiz Eleitoral foi proferido despacho “sobre a
situação de inelegibilidade referente a decisão proferida nos Autos
010/2016/PMP/Piraquara/ PR, na forma do 36 da Resolução nº 23.609/2019
– TSE”.

Devidamente intimado, o recorrente peticionou nos autos solicitando a
juntada do Decreto Municipal n. 13.580/2017, alegando, em sua defesa,
que, “foi demitida por falta de assiduidade, motivo que não é causa de
inexigibilidade do candidato” (ID 8536716).

Não obstante, ao se manifestar (ID 44052175), “restringiu-se o requerente a
defender que a condenação por ato de improbidade administrativa,
decorrente da decisão proferida nos autos nº. 0012086-21.2016.8.16.0034
não encerra a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da Lei
Complementar nº. 64/1990”, conforme destacou-se na sentença.

Dessa forma, se o próprio recorrente, intimado especificamente para se
manifestar sobre situação que poderia obstar o deferimento de seu registro
de candidatura preferiu discorrer sobre outras questões, não há se falar em
ampla defesa e contraditório e tampouco em necessidade de retorno dos
autos à origem.

Como se depreende dos autos, o embargante foi intimado para falar
especificamente quanto à possibilidade de incidência de inelegibilidade em decorrência
de demissão aplicada em processo administrativo municipal e deixou de apresentar
qualquer esclarecimento a respeito.

Dessa forma, não existe o alegado cerceamento de defesa.

No que tange à alegação de que não foram observados, no julgamento, os
Princípios da Proibição da Tutela Eleitoral Deficiente, Razoabilidade Lógica Suficiente,
Proporcionalidade, também não se verifica a alegada omissão.

Com efeito, a análise quanto à gravidade ou não da conduta que ensejou a
demissão não é pertinente no âmbito do registro de candidatura, cuja análise é objetiva.
Num. 44125486 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019010932900000043076128
Número do documento: 24101019010932900000043076128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:54:04

Nesses termos, assim constou no Acórdão:

Destaque-se, ainda, que não compete à Justiça Eleitoral aferir se o processo
administrativo disciplinar que aplicou a penalidade de demissão contém
vícios formais ou materiais que o invalidem, nem perquirir quanto aos os
motivos ensejadores da demissão.

Sobre o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral concluiu que "os vícios
formais ou materiais eventualmente existentes no curso do procedimento
administrativo disciplinar não são cognoscíveis em sede de registro de
candidatura, devendo ser apreciados na seara própria" (Recurso Ordinário
nº 39519, Acórdão, Relator (a) Min. Luiz Fux, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 30/09/2014).

Nesse sentido, cito o seguinte julgado proferido pelo TRE - PR:

“RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC -
VEREADOR - RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019 - AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA - PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE.
HIPÓTESE DO ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA O, DA LC 64/90. DEMISSÃO
DO SERVIÇO PÚBLICO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AVALIAÇÃO OBJETIVA E RESTRITIVA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO REGISTRO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Afastadas as preliminares de
cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação, vez que o Juízo a
quo fundamentou suficientemente o indeferimento da prova testemunhal
requerida pelo recorrente. 2. Candidato demitido do serviço público, por
processo administrativo disciplinar, o que enseja na hipótese de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea o, da LC nº 64/90, que
impõe o prazo de 8 (oito) anos contados da decisão, o que, neste caso, deu-
se em 24.09.2020. 3. A aferição desta causa de inelegibilidade é objetiva,
não cumprindo à Justiça Eleitoral, em sede de análise de registro de
candidatura, aferir sua idoneidade para o exercício do cargo, tampouco
eventual ilegalidade do procedimento administrativo disciplinar que ensejou
sua demissão. 4.Recurso conhecido e não provido, para manter o
indeferimento do registro de candidatura do recorrente.” (TRE-PR - RE:
06000904020206160054 SENGÉS - PR 56922, Relator: Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data de Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão).

Sendo assim, a única maneira de afastar a causa de inelegibilidade em
comento seria a comprovação de existência de decisão judicial a suspender
os efeitos ou anular o ato de demissão do serviço público, o que inexiste na
hipótese.

Como se vê, não há, no Acórdão, vícios a serem sanados em sede de
Embargos de Declaração.Em verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é
incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição,
sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Num. 44125486 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019010932900000043076128
Número do documento: 24101019010932900000043076128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:54:04

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve nenhuma obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas
rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600262-
06.2024.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: ELIO MOREIRA SANTOS - Advogados do(a) EMBARGANTE: CAMILA
ANTUNES DE LIMA - PR72268, ANA CAROLINA DE MELO MANO - PR37419, LIDIANE
APARECIDA LOURENCO - PR96967, THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - SC20129 -
EMBARGADA: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125486 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019010932900000043076128
Número do documento: 24101019010932900000043076128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:54:04